Tribunal: TJDFT
Processo: 0710616-64.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEFROPATIA GRAVE. ROL TAXATIVO. DOENÇA RENAL CRÔNICA EM ESTÁGIO 3B. NÃO ENQUADRAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação cível interposta por professor aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e repetição de indébito tributário, a qual julgou improcedentes os pedidos com base na negativa administrativa e em laudo pericial judicial. 1.1. O autor pleiteava o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, ao argumento de ser portador de nefropatia grave em razão de doença renal crônica após nefrectomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de saúde do apelante, diagnosticado com doença renal crônica em estágio 3B após nefrectomia, pode ser considerada nefropatia grave para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ possui entendimento firmado em recurso especial repetitivo (Tema no 250) no sentido de que o rol de doenças graves previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 é taxativo (numerus clausus). 3.1. A concessão da isenção se restringe às moléstias expressamente enumeradas na lei, dentre as quais se encontra a “nefropatia grave”.
4. Conforme o art. 111, II, do CTN, a legislação tributária que outorga isenção deve ser interpretada literalmente, não cabendo ampliar o alcance do benefício fiscal por analogia ou interpretação extensiva.
5. O laudo pericial judicial, elaborado por médico nefrologista, concluiu ser o apelante portador de doença renal crônica em estágio 3B, mas não o classificou como portador de nefropatia grave para fins de isenção de imposto de renda. 5.1. A conclusão do perito, detentor de conhecimento técnico específico, não reconheceu o enquadramento da doença renal crônica em estágio 3B como nefropatia grave.
6. Apesar da Súmula no 598 do STJ dispensar a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, sob condição de a doença grave ser suficientemente demonstrada por outros meios de prova, no presente caso, a prova pericial produzida em Juízo não corroborou a alegação de que a condição do apelante se equipara à nefropatia grave.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação improvida.
Tese de julgamento: “O diagnóstico de doença renal crônica em estágio 3B, conquanto configure doença renal, não se enquadra na hipótese de nefropatia grave para fins de isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, cujo rol de doenças é taxativo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.713/1988, art. 6o, XIV; Lei no 10.741/2003, art. 71, § 5o (Estatuto do Idoso); CTN, art. 111, II; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 250 e Súmula no 598.